Tribunal: TJDFT
Processo: 0719791-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE GOIANO contra decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença (processo n. 0715039-55.2022.8.07.0001), movida em desfavor de SABOR BRASIL LTDA, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens da Executada/Agravada via sistema CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, fazendo constar o seguinte, in verbis: “No tocante à indisponibilidade de bens pedida pela exequente no id 156734343, INDEFIRO, haja vista que a parte pode pesquisar junto aos cartórios a existência de bens imóveis e posteriormente requerer a penhora neste Juízo. Vale ressaltar que a indisponibilidade por meio do CNIB não é medida apta a satisfação do crédito, como a restrição patrimonial decorrente de atos de penhora. Fica a parte exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora, em 15 dias, sob pena de aplicação da suspensão prevista no art. 921 do CPC. I.” Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em suma, a possibilidade de inclusão do nome da devedora no CNIB a fim de evitar a dilapidação de seu patrimônio antes da satisfação do crédito perseguido, em virtude de terem se mostrado infrutíferas as diversas diligências anteriores (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) realizadas em busca da localização de bens penhoráveis da Agravada. Alega que a decisão monocrática é contrária ao entendimento adotado pelos Tribunais de todo o país, sobretudo pelo c. STJ, que, com esteio no princípio da cooperação (art. 6o do CPC), firmou-se no sentido de ser desnecessário o esgotamento das diligências como condição para a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Acrescenta que a medida requerida é adequada e idônea para garantir o resultado útil da execução, agilizando a busca por bens aptos a satisfazer o crédito executado, atendendo, ainda, ao princípio da efetividade da execução. Tece comentários sobre o sistema em questão, salientando ser ele mais uma ferramenta disponível ao Poder Judiciário em prol da garantia do direito do credor de receber o que lhe é devido, uma vez que a “indisponibilidade, apesar de não impedir a lavratura de escritura pública representativa de negócio jurídico relativo a direitos reais sobre imóveis, poderá ter como consequência a impossibilidade do registro junto ao Cartório de Imóveis enquanto vigente a restrição, sendo importante ferramenta para evitar a fraude contra credores e viabilizar a identificação de bens passíveis de penhora”. Em abono à pretensão, colaciona precedentes jurisprudenciais, pedindo, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso em vista do alegado preenchimento dos pressupostos para tanto. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de indisponibilidade de bens da Agravada via sistema CNIB. Preparo regular no ID 46954827 e no ID 46954831. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao pleito suspensivo, mormente por não considerar, mediante um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do recurso, fundamentação hábil à reforma da decisão agravada. Com efeito, quanto ao pedido de indisponibilidade de bens, registro que o artigo 2o do Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça dispõe que "a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada", não se prestando, portanto, à pesquisa de bens penhoráveis de propriedade da parte executada. Conforme jurisprudência sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça, o aludido sistema não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade patrimonial nos interesses de credor que busca localizar bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, como poderoso instrumento, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Nesse sentido, a decisão, acertadamente, assim a vejo neste primeiro exame, refuta a pretensão de transformar o processo em instrumento de coerção pessoal para forçar o pagamento de um quirógrafo comum, uma vez que a presente hipótese sequer se amolda aos permissivos legais para decretação da indisponibilidade de bens. Destaca-se, ademais, não haver nos autos a mínima evidência de dilapidação do patrimônio por parte da Executada, o que torna inútil a medida pretendida. Por outro lado, ainda que haja o arquivamento dos autos, não há risco de demora que possa comprometer irremediavelmente o direito da Agravante; antes, é nítido o perigo de dano reverso. Diante dessas considerações, INDEFIRO o pleito liminar suspensivo, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator